Tribunal: TJBA
Processo: 8020338-69.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8020338-69.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ALDACI FERREIRA FIGUEIREDO Advogado(s): CARLOS EDUARDO MELO DE ANDRADE APELADO: MINISTERIO PENTECOSTAL ALIANCA COM CRIDTO Advogado(s): PJ6 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que manteve sentença de extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de interesse de agir (inadequação da via eleita). 2. A parte embargante sustenta a existência de contradição, omissão e obscuridade no julgado, ao argumento de que o reconhecimento de dissenso interno na entidade religiosa seria incompatível com a conclusão pela carência de ação, bem como alega omissão na análise de dispositivos de direito material. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu nos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, aptos a ensejar a sua integração. III. Razões de decidir 4. A extinção do processo por ausência de pressuposto processual é matéria de ordem pública que precede a análise do mérito. A menção a fatos que constituiriam a controvérsia material não implica contradição com a decisão terminativa, que se fundamentou exclusivamente na inadequação da via processual eleita. 5. Reconhecida a carência de ação, com a extinção do feito em fase preambular, resta prejudicada a análise das questões de fundo, não havendo que se falar em omissão quanto à aplicação de normas de direito material ou à nomeação de administrador provisório, pois tais matérias sequer foram alcançadas pelo julgado. 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou para manifestar mero inconformismo com o resultado do julgamento, destinando-se exclusivamente a sanar os vícios taxativamente previstos na legislação processual. 7. Para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada no recurso, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados. Tese de julgamento: "1. A extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressuposto processual, é questão prejudicial que antecede a análise da matéria de fundo, não havendo contradição no julgado que apenas menciona fatos relativos ao mérito para contextualizar a decisão. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já decidida, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil." Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8020338-69.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Embargante, ALDACI FERREIRA FIGUEIREDO e, como Embargado, MINISTÉRIO PENTECOSTAL ALIANÇA COM CRIDTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE Relator Procurador(a) de Justiça